Tribunal: TJBA
Processo: 8012043-46.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012043-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. (ART. 5º,
LXVIII, CRFB/88 E ARTS. 647 A 667, CPP). PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDIVÍDUO PRESO CAUTERLAMENTE EM 07/12/2021. DECRETO PRISIONAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 a 313, CPP. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE PERMEADA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVES NO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

1.

Assevera a vestibular mandamental que reside constrangimento ilegal no cerceamento de liberdade do Paciente por conjecturada ausência de fundamentação concreta do comando decisório que o determinou sua prisão cautelar. No entanto,
o Decisor
a quo
mostrou-se irreprochável ao determinar a prisão preventiva do Paciente para garantir “
a preservação da ordem pública, posto que as circunstâncias do crime perpetrado e o modo de agir do acusado, evidencia que, se colocado em liberdade, provavelmente incorrerá na prática de crimes novamente, colocando em risco a sociedade, pelo nível de crueldade e frieza
”.

2.
N
ão há que se falar em ausência de embasamento no decreto preventivo exarado, notadamente porque o Magistrado primevo o lavrou tomando como base a garantia da ordem pública e os fatos que tinha conhecimento até o instante em que foi deflagrada a ação penal – prática de homicídio por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima supostamente cometido pelo Paciente.

3. O pleito de concessão da liberdade provisória permeada pela aplicação de cautelares diversas não merece ser acolhido por este Sodalício, máxime se consideradas as circunstâncias que potencialmente circundaram o delito
sub examine
: a uma, a aparente crueldade e frieza do agente no
modus operandi
do delito; e, a duas, o forte abalo social causado pelo homicídio da vítima.

4. De acordo com o STJ (
AgRg no HC 670.078/SP; AgRg no RHC 152.600/PB)
os ilícitos que abalam a ordem pública não podem ser reprimidos por meio da aplicação de medidas alternativas à custódia cautelar em virtude de não possuírem a abrangência e o grau de eficácia necessário para obstar
a reiteração da conduta delitiva.

5.
A presença da materialidade e da gravidade do delito somadas à existência de fortes indícios de autoria,
in casu,
tornam irretocável a compreensão do Decisor de Primeiro Grau e recomendam a manutenção da prisão cautelar do Paciente, pelo menos por ora.

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas corpus
n.
8012043-46.2022.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

em favor do Paciente
Felipe Alves da Silva
, em que se aponta, como Autoridade Coatora o
MM
.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2022.

T001 | J008